Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-83.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010385-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARINIR ESCOBAR BUENO - CPF: 081.075.051-15 (APELANTE), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO - CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ARINIR ESCOBAR BUENO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos auto n.º 1010385-83.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Moral – julgou improcedente referida ação, prevalecendo o contrato firmado em todos os seus termos. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85,§8º do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiaria da gratuidade de justiça.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, ajuizou referida ação, questionando uma eterna cobrança de Cartão de Crédito Consignado, realizada pelo Apelado, sem que o Apelante tenha solicitado ou autorizado tal contratação.

Aduz que desde 2010 possui descontos (132 parcelas) a título de cartão de crédito diretamente da sua APOSENTADORIA, que já alcançou o valor superior a R$ 55.780,21 (cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e vinte e um centavos), sua única fonte de renda.

Que da análise do contrato de adesão, evidencia-se com extrema clareza que não se trata de um documento capaz de justificar os descontos a título de cartão de crédito da APOSENTADORIA da Apelante.

Ainda, que no cabeçalho do documento sequer existe informação expressa sobre a modalidade de uma eventual contratação. Não há no documento informações claras, precisas e necessárias quanto aos valores supostamente contratados, a taxa de juros mensal, anual, condição de pagamentos. Não transmite ao consumidor a clareza devida do serviço que está realmente sendo ofertado/contratado.

Que apesar de ter solicitado por inúmeras vezes, nunca teve posse de qualquer documento que fizesse referência ao empréstimo consignado contraído, muito menos de documentos referente à contratação do serviço de cartão de crédito, ou seja, a requerente nunca teve sequer um papel que regulasse a operação a qual havia submetido, contrariando o art. 14 do Decreto Estadual n° 691/2016.

Que título de prequestionamento, requer a manifestação específica desta corte sobre o documento apresentado, já que o mesmo fere diversos artigos e leis apresentadas, e mesmo assim, o Exmo. Magistrado valorou como documento probante de contratação de cartão de crédito.

Sustenta onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa, visível vantagem patrimonial para o Banco Apelado, o empobrecimento da Apelante com a perda de parte de significativa da sua única fonte de renda, um liame de causalidade entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro, e por fim, a ausência de causa para justificar o enriquecimento do banco demandado.

Ainda, que desde 2009 possui descontos a título de cartão de crédito diretamente da sua folha de pagamento, que já alcançou o valor superior a R$ 55.780,21 (cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e vinte e um centavos), da sua única fonte de renda.

Que diferentemente do que menciona a r. sentença, o Apelado efetuou transferências bancárias diretamente a Apelante, tanto que isso é confessado pelo próprio Apelado.

Que não faz sentido algum o nobre Magistrado mencionar em sua r. decisão que a Apelante utilizou o cartão para efetuar saques em dinheiro, sendo que não foi isso o que verdadeiramente aconteceu e nem foi isso que o próprio Apelado informou.

Ainda, eu

juízo “a quo” não observou que os documentos acostados nos autos evidenciam exatamente o contrário da sua r. decisão, posto que em momento algum a Apelada usufruiu de qualquer serviço de cartão de crédito e nem existe nos autos autorização expressa para o desconto em da aposentadoria, nem documento que comprove a contratação de serviço na modalidade de cartão de crédito.

Sustenta a inexistência de contratação de cartão de crédito, que foi cobrada por anos por um serviço que não contratou; ainda, que não existe nos autos documento que comprove a contratação de cartão de crédito para desconto na aposentadoria, e por consequência lógica não foi pactuada nenhuma taxa de juros a ser cobrada sobre os valores que foram transferidos para a conta da Apelante.

Que o procedimento adotado pelo Apelado, de cobrar o empréstimo como se fosse um saque num cartão crédito inexistente no momento da liberação, é apenas para impor a cobrança de uma taxa de juros bem mais elevada – em média 200-300% superior ao do empréstimo consignado.

Defende que não há “Termo de Adesão” de cartão de crédito, não há informações claras, precisas e necessárias quanto aos valores transferidos, a taxa de juros mensal, anual, condição de pagamentos e outros onde não transmite ao consumidor a clareza devida do serviço que está realmente sendo ofertado/contratado. Não foi pactuada nenhuma taxa de juros, ainda que se considere o documento como válido.

Desta feita, que sem taxa de juros expressamente pactuada, aplica-se de forma mais benéfica ao consumidor, conforme dispõe art. 47 do CDC, a taxa média do BACEN de 1,75% em linha com o entendimento jurisprudencial STJ exposta no RESP nº 715.849, seção 2, julgado em 26/04/06, onde limita a cobrança dos juros remuneratórios a taxa média do mercado, para operações de mesma natureza. Cartão de crédito consignado e empréstimo consignado são operações de mesma natureza (consignados) e, no caso vertente, sem capitalização mensal.

Portanto, que deverá ser a r. sentença reformada pelos argumentos trazidos nesta oportunidade, para determinar a conversão da modalidade cobrada de cartão de crédito para empréstimo consignado, determinando a aplicação da taxa de juros de 1,75% ao mês conforme requerida na inicial, já que comprovadamente trata-se da média de mercado a época da modalidade de empréstimo consignado
.

Quanto ao dano moral, que todas as observações trazidas anteriormente são de forma a evidenciar a consequência que gerou a inobservância de pontos tão relevantes e ao mesmo tempo nítidos. Se todas as evidências apresentadas tivessem sido melhor analisadas, naturalmente tornaria clara a má-fé e a ilicitude praticada pelo Apelado, e dessa forma, seria inevitável a condenação em dano moral.

Defende a repetição dos valores em dobro.

Requer, sejam acolhidos os argumentos realizados em sede preliminar e, quando do seu julgamento seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido acolher o pedido inicial da Apelante, por ser de inteira justiça, determinando a adequação do ajuste à vontade manifestada pela Apelante.

Seja o Apelado condenado a restituir em dobro os valores excedentes descontados do salário da Apelante.

A condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na inicial.

A inversão da sucumbência, condenando do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões (id.n.º 53585665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ARINIR ESCOBAR BUENO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos auto n.º 1010385-83.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Moral – julgou improcedente referida ação, prevalecendo o contrato firmado em todos os seus termos. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85,§8º do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiaria da gratuidade de justiça.

Extrai-se da inicial que a Requerente/Autora em 2009 contraiu empréstimo consignado oferecidos aos servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto em folha de pagamento.

Ainda, que ao percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, ainda, que estavam sendo descontado diretamente de seu salário sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO, que entrou em contato com o Banco Requerido para saber por que as parcelas não haviam acabado e estava sendo descontado sob a rubrica de cartão de crédito.

Que o mesmo questionado, o Banco Apelado não prestou esclarecimentos.

Que o crédito obtido foi de R$ 5.642,45 (cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarente e cinco centavos) que já foi descontado de sua aposentadoria o valor de R$ 56.725,13 (valor atualizado) e ainda possui um pretenso saldo devedor de R$ 8.061,34.

Assevera que acionou o PROCON/MT no dia 22/10/2019, para tentar solucionar de forma administrativa e amigável a situação que compromete boa parte de sua remuneração (única fonte de renda), reduzindo sua qualidade de vida. Somente após a Requerente buscar de forma insistente seus direitos, foi que o Requerido se dignou a responder parcialmente os seus questionamentos.

Que o Requerido realizou transferências bancárias – TED – diretamente na conta do Requerente, camuflada de empréstimo consignado, mas que na verdade se tratava de CARTÃO DE CRÉDITO, cujos juros são extorsivos e a dívida é impagável através do desconto em folha.

Assevera que não nega a contratação do empréstimo consignado, no entanto, que havia sido informada pelos representantes do Requerido que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

Inicialmente
mister destacar que a relação contratual celebrada entre as partes, submete-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No mesmo sentido, as Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que razão assiste a Apelante.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia a “Proposta de Adesão /Autorização para Desconto e Folha de Pagamento – Servidor Público” (id.n.53585545), celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento do Apelante.

Não se vê em nenhum momento no referido documento que se trata

“cartão de crédito consignado”, pelo contrário, constar no item “1.2-TERMO DE ADESÃO – Esse temo de Adesão constitui parte integrada do CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG o qual se encontra registrado no 2º Cartório do Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonto – MG. A assinatura do USUÁRIO acarreta a imediata assunção dos direitos e obrigações no referido instrumento.”

Desta feita, imperiosa a conclusão de que o Apelante assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo pessoal consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos

foram redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

Mister consignar que cláusula contratual em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que em nenhum momento se verifica que o contrato se trata de “Cartão de Crédito Consignado”.

Ademais não restou sequer informado, o valor, o número de parcelas, a taxa de juros, ou seja, a parte não sabe quanto, e até quando pagará o referido empréstimo.

Diante do exposto, não há como não se chegar a conclusão, de que o Apelante iludido pela Instituição Financeira.

Soma-se a isso, o fato de que o valor contratado pelo Apelante foi disponibilizado via TED, e não por meio de saque com cartão de crédito.

Diante do exposto, resta claro que o Apelante de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser o Apelante Servidor Público.

No extrato (id.n.º 53585546) apresentado pelo Banco Apelado, a taxa contratual é de 4,80% a.m., informação deveria vir expressa no contrato entabulado.

Em que pese o Banco Apelado ter afirmado em sua contestação que “(...)
em 2011, a cliente entrou em contato na central, e através do atendimento prestado, foi possível identificar que a mesma possui ciência sobre a contratação do cartão. Identificamos que houve utilização do cartão para realização de compras entre 2009 e 2018. Identificamos também que entre 24/10/2019 e 28/10/2019, foi enviado uma cópia de contrato para a cliente.”, não trouxe aos autos documentos que corroborasse com o alegado, ônus que lhe incumbia, conforme estabelece o artigo 373, II CPC.

Veja, a Apelante não nega a realização de empréstimo, junto a instituição financeira, nega, no entanto, a contratação de “cartão de crédito consignado”

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora/Apelante de conversão da modalidade do contrato de cartão crédito para modalidade de contrato de empréstimo consignado em folha, com taxa de juros de 2,45%, válida na época, conforme se extrai do site
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20090407%2Ftx012020.asp

-
referente a crédito pessoal consignado modalidade pessoa física
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão

de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes.

(N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO
CARTÃO
DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE –
VÍCIO
DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do
cartão
de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, reconheço o vício na contratação, devendo ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação de origem. É de se notar que, no caso, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, o fato de levar o consumidor a erro, assinando um contrato, pelo qual se paga um valor mínimo por anos, no caso ora em análise, 11 (ONZE) longos anos, e ainda continuar devendo o valor principal após este tempo, não passa de mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

A despeito da dificuldade existente para a fixação do valor compensatório, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Nessa linha, o STJ firmou o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, entendemos que a importância R$ 5.000,00 atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença de origem, determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para modalidade de crédito pessoal, consignado em folha de pagamento, com taxa de juros de 2,45% a.m.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, corrigido com juros de mora de 1% a mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Condeno ainda, o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos com juros de mora e correção monetária, a partir desta decisão.

Condeno também. o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020